Tribunal: TJMT
Processo: 0029787-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029787-80.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (EMBARGANTE), THAYSE TEIXEIRA - CPF: 052.177.429-25 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SOBRE A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAULEASING S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, oriunda de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à (i) ausência de análise sobre a desproporcionalidade da multa aplicada e (ii) falta de manifestação sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa administrativa aplicada à luz do art. 57 do CDC; e (ii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada apreciou expressamente a proporcionalidade da multa, fundamentando-se no art. 57 do CDC e reconhecendo a reincidência da conduta infracional e a pertinência do valor arbitrado, afastando a alegada omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Constatou-se omissão quanto à forma de atualização monetária dos valores devidos, matéria de ordem pública, o que autoriza seu conhecimento de ofício.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Taxa SELIC como índice único e legal de atualização monetária e juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (com redação da Lei no 14.505/2024) e da Resolução CMN no 5.171/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada pelo colegiado.

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros legais em débitos decorrentes de multas administrativas, afastando-se a incidência cumulativa de outros índices.

O controle judicial da legalidade de penalidades administrativas abrange a análise da razoabilidade e proporcionalidade do valor, sem adentrar no mérito do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37; 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV; CC, art. 406 (com redação da Lei no 14.505/2024); CDC, art. 57; Lei no 9.784/1999, art. 2o, VI; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CMN no 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2009; TJ-MT, Apelação Cível 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - PROPORCIONALIDADE DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
A decisão administrativa do PROCON não é nula quando fundamentada de forma clara e suficiente para indicar a infração cometida e os dispositivos legais aplicados.
A cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) em contratos firmados após 30/04/2008 é ilegal, conforme a Resolução CMN no 3.518/2007 e a Súmula 565 do STJ.
O Poder Judiciário pode revisar penalidades administrativas quando estas forem desproporcionais ao ato infracional, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada pelo PROCON, especialmente à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do Código Civil, asseverando que a penalidade imposta ultrapassa os limites do aceitável e poderia caracterizar enriquecimento sem causa. Ainda, alega omissão quanto à incidência da Taxa SELIC como índice único de correção monetária, matéria de ordem pública.

Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAULEASING S.A., contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movidos pelo Estado de Mato Grosso, em razão de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargante aponta duas omissões no acórdão recorrido: (i) ausência de manifestação quanto à alegação de excesso e desproporcionalidade da multa aplicada, à luz dos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor, 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99 e 884 do Código Civil; e (ii) ausência de manifestação quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros legais.

Em relação ao primeiro ponto, não há omissão a ser sanada. A decisão colegiada enfrentou adequadamente a questão da razoabilidade e proporcionalidade da multa, conforme se depreende da fundamentação que examinou os critérios legais exigidos pelo art. 57 do CDC, inclusive reconhecendo a reincidência da conduta infracional e a pertinência do valor arbitrado pela autoridade administrativa. Assim, não se verificam as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, assiste razão parcial ao embargante quanto à ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais. A matéria possui natureza de ordem pública e, como tal, pode ser conhecida a qualquer tempo. Ademais, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa SELIC é aplicável como índice legal para atualização monetária e juros moratórios, conforme preconizado pelo art. 406 do Código Civil, redação dada pela Lei no 14.505/2024, e regulamentado pela Resolução CMN no 5.171/2024.

A propósito:

“(...) Embargos de declaração parcialmente acolhidos (ENERGISA) e rejeitados (ESTADO DE MATO GROSSO). Tese de julgamento: 1. É devida a aplicação da Taxa SELIC como índice de atualização monetária das multas administrativas reduzidas judicialmente, com termo inicial no trânsito em julgado da decisão. 2. O controle judicial sobre penalidades administrativas limita-se à legalidade do ato, incluindo a análise da razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo. 3. A menção expressa a dispositivos legais não é exigência para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido objeto de apreciação pelo Tribunal. 4 . É legítimo o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando houver recolhimento ao FUNJUS pelo mesmo crédito tributário ou não tributário, nos termos da legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, II, LIV, LV e LXIX; 37; 84; 93, IX; CPC, arts . 489, § 1o, IV; 369; 7o; Lei 9.784/1999, arts. 2o, VI, e 50, § 1o; CDC, arts. 56 e 57; LC/MT no 111/2002 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1103731/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15 .12.2009.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10199238320238110041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2025)

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão quanto à forma de atualização dos valores devidos, determinando-se a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e juros legais, afastando-se a incidência de qualquer outro índice cumulativo.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025